Tribunal: STF
Processo: ARE 1604662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. COERENTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. APELOS NÃO PROVIDOS. 1) Caso em exame. 1.1) Nos presentes autos é processado a prática de crime de estupro de vulnerável praticado pelo padrasto da vítima, por reiteradas vezes sob a ausência de vigilância materna. 2. Questão Em Discussão. 2.1) Preliminarmente, o réu alega impedimento/suspeição do psicólogo que realizou o laudo psicológico da menor. 2.2) No mérito os apelantes pugnam pela absolvição por insuficiência probatória. 2.3) A genitora argumenta que não possuía conhecimento do ocorrido. 3) Razões De Decidir. 3.1) Não subsiste a alegação de que a “única prova aceitada pelo juízo a quo foi o Laudo psicológico”, quando o próprio juízo sentenciante ao longo da sentença deixou claro que foi utilizado para o convencimento o conjunto probatório consubstanciado na fase inquisitorial e em juízo. 3.2) O apelante não apresentou justificativa comprovada das razões de impedimento/suspeição levantadas. 3.3) “O ato libidinoso, atualmente descrito nos artigos 213 e 217- A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, podendo ser caracterizado pelo toque, beijo lascivo, contato voluptuoso, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por tipificar no delito de estupro a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seria considerados libidinosos,” Precedentes STJ. 3.4) “É pacífico o entendimento de que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima tem uma especial relevância, tendo em vista que na maioria das vezes esses crimes são praticados na clandestinidade, mormente quando está associada com as outras provas no processo”. Precedentes TJAP. 3.5) Somando-se depoimentos da vítima descrevendo minuciosamente os fatos, bem como de pessoas que souberam dos fatos por ela. 3.6) A vítima foi enfática ao relatar por mais de uma vez que contou o que estava acontecendo para sua genitora e esta não acreditou e nada fez. 3.7) No tocante ao crime continuado demonstrado pelo depoimento da vítima que os fatos ocorreram várias vezes. 4. Dispositivo. 4.1) Apelos não providos. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LV, e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente